Tribunal: TCU
Processo: 013.919/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar emitido no âmbito do Comando do Exército para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar emitidos no âmbito do Comando do Exército em que figuram como instituidores os Srs. Pedro Moreira Cavalcanti, ocupante na ativa do posto de Capitão, Antônio Cardoso, ocupante na ativa do posto de Segundo Tenente, e Homero Silva, também ocupante na ativa do posto de Capitão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Homero Silva (XXX.383.746-XX), determinando-se o registro correspondente; 9.2. determinar o destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Pedro Moreira Cavalcanti (XXX.628.396-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão de origem no sentido de que seja juntada ao respectivo ato de pensão a documentação relativa à reforma do instituidor; 9.3. considerar ilegais os atos de pensão militar nos quais figura como instituidor o Sr. Antônio Cardoso (XXX.252.912-XX), negando-lhes o correspondente registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.5. determinar ao Comando do Exército que: 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.5.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; e 9.6. esclarecer a unidade de origem, com fundamento no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, desde que escoimado da irregularidade apontada nestes autos.